Tribunal: TJSP
Processo: 0933752-55.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Duplicata Simulada
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Apelação Criminal – Duplicatas simuladas em continuidade delitiva (art. 172, "caput", cc. o art. 71, "caput", ambos do Código Penal) – Recurso defensivo visando a absolvição da sentenciada por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento de "crime único" – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Crimes contra o patrimônio praticados sucessivamente e em contextos

Ementa:
Apelação Criminal – Duplicatas simuladas em continuidade delitiva (art. 172, "caput", cc. o art. 71, "caput", ambos do Código Penal) – Recurso defensivo visando a absolvição da sentenciada por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento de "crime único" – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Crimes contra o patrimônio praticados sucessivamente e em contextos fáticos assemelhados, inviabilizando a tese de que houve "crime único". Recurso desprovido.